Tribunal: CARF
Processo: 11065.908377/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908377/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.605 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
PROJELMEC-VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico
que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da
inexistência de direito creditório.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908377/2016-46
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.605 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908377/2016-46

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-97.565,
proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 39490.61969.240212.1.3.04-0459, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 13/17) de crédito da
Cofins de novembro de 2015, no valor de R$ 81.835,17, com débito da IRPJ do quarto
trimestre de 2015, no valor de R$ 82.653,52.
A DRF de Novo Hamburgo, por meio do despacho decisório de fl. 8/10, não homologou
a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo do pagamento indicado no
PER/DCOMP, o qual teria sido utilizado integralmente para quitar débito informado
pela própria contribuinte em DCTF.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fl. 4, alegando ter retificado a DCTF, cujos débitos apresentavam erros.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado. Para o referido colegiado, a alegação deveria vir acompanhada da
documentação comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o
ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma solicitação de
compensação, de seu exclusivo interesse. No entanto, aparentemente, a interessada limitou-se a
apresentar a DCTF retificadora, sem qualquer documentação que a lastreasse, o que impediria a
análise da referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em
outro momento.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 11/09/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 26/09/2019 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância, além de apresentar documentação comprobatória.
É o relatório.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.605 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908377/2016-46

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PER no 26777.09072.190116.1.3.04-8424, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS não-cumulativa referente ao 1o trimestre de
2016.
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento da compensação, mediante
Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o respectivo
período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, com o valor que reputa ser correto do tributo
devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior, e o que acreditava ser
realmente devido, inicialmente requerido no PERDCOMP.
A decisão de primeira instância não analisa o documento retificado, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da
transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e
não aquela transmitida em momento posterior ao Despacho Decisório.
No entanto, é importante analisarmos dois pontos importantes neste julgamento: a
relevância da consideração da DCTF retificadora mesmo após prolação do despacho decisório, e
a valoração da prova quanto à consideração da EFD como indício e prova suplementar dos
outros documentos juntados pelo contribuinte.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.605 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908377/2016-46

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chegam inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia da EFD e DCTF
retificadora.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser
aceitos em obediência ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c”
do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma
de Julgamento de primeira instância manteve a decisão denegatória da compensação, com
base no argumento de que não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à
comprovação do crédito compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do
Despacho Decisório guerreado
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições para a COFINS, conforme informado na DCTF retificadora e
embasado na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da
contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 36-42, Relatório da EFD Contribuições no qual
consta o resumo de cálculo da contribuição transmitido via SPED, que embasaria o seu crédito.
A resolução de no 3003-000.256 emitida pela 3a Turma Extraordinária desta Seção
de julgamentos nos explica qual a importância da EFD:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.605 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908377/2016-46

A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)COMO FUNCIONA A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar
um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, informando todos os documentos fiscais e demais
operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos
créditos da não-cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este
arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e
Assinador (PVA da EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
E mais, a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052,
de 5 de julho de 2010, passa a denominar-se Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao
disposto na presente Instrução Normativa, devendo ser observada pelos contribuintes
da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins;
III- Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.605 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908377/2016-46

digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições não se confundem com as prestadas nas DACON, sendo naquela declarados, em
detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, enquanto na Dacon são declaradas
informações consolidadas, totalizadas mensalmente, não se configurando unicamente em
declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração contábil/fiscal dos
contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio físico.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Destarte, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que constitui de
um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de registro de apuração
de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos Contribuintes e, por força legal, tais
arquivos eletrônicos devem conter os Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a
assinatura digital) e refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das
apurações e direitos creditórios.
Assim, no caso concreto, as informações da EFD-Contribuições colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido a título de
Cofins, do período de apuração do 1a trimestre de 2016, com base nos documentos acostados aos
autos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.605 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908377/2016-46

No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser analisada, entendo que o pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 56
DF CARF MF
Original